Tribunal: TJMT
Processo: 1004884-92.2025.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004884-92.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMANDA DA SILVA NERIS - CPF: 044.446.351-85 (APELADO), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELANTE), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO ESPECÍFICO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito oriundo de contrato de cartão de crédito e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, embora existente a relação contratual entre as partes, houve comprovação da origem e exigibilidade do débito específico que ensejou a negativação; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais comporta redução à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A existência da relação contratual de cartão de crédito restou incontroversa, reconhecida pela própria consumidora e corroborada pelos elementos probatórios constantes dos autos.

4. Incumbia à instituição financeira demonstrar a origem, a composição e a exigibilidade do débito negativado, ônus do qual não se desincumbiu, diante da ausência de faturas detalhadas, comprovantes de compras, pagamentos ou anuência válida a renegociação lançada unilateralmente.

5. A inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, sem lastro probatório suficiente quanto à dívida específica, configura ato ilícito e enseja dano moral presumido, decorrente da própria negativação indevida.

6. O valor da indenização deve ser fixado com moderação, considerando a inexistência de fraude integral, a admissão da relação contratual e a ilicitude restrita à falta de comprovação do débito, impondo-se a redução do montante fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. A existência da relação contratual não afasta o dever do fornecedor de comprovar a origem e a exigibilidade do débito específico que ensejou a negativação.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por ausência de comprovação da dívida, configura dano moral in re ipsa.

3. O
quantum
indenizatório deve ser reduzido quando a ilicitude decorre da falta de comprovação do débito, e não da inexistência absoluta da relação jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por
AMANDA DA SILVA NERIS
.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato objeto da lide e condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (
vide
ID 337180350).

Em suas razões recursais de ID 337180352, a instituição financeira apelante sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a autora utilizou o cartão de crédito e realizou pagamentos anteriores.

Alega que agiu no exercício regular de direito ao negativar o nome da apelada diante da inadimplência.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões em ID 337180357, pugnando pela manutenção da procedência da ação, ressaltando, contudo, que o ponto central não é a ausência de contratação do cartão em si, mas a ausência de comprovação da origem do débito específico cobrado e a recusa da empresa em fornecer informações claras e boletos para pagamento.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a regularidade do débito que ensejou a negativação do nome da autora e o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Inicialmente, com a devida vênia, cumpre-me fazer um reparo na premissa adotada pela sentença de primeiro grau.

O magistrado
a quo
fundamentou a decisão na inexistência da relação jurídica (contrato), por entender frágeis as provas de contratação digital (selfie), vejamos parte da fundamentação contida na sentença recorrida (ID 337180350):

“Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que a parte ré afirma que houve a regular contratação de cartão de crédito, ora discutido, verifica-se que do instrumento contratual juntado aos autos (Id. 189247159), supostamente assinado, pela autora, eletronicamente por biometria facial (selfie), por si só não detém de força probatória necessária e explico:

Ao analisar o conjunto probatório dos autos, a parte ré acosta ao feito o “termo de consentimento” assinado digitalmente (Id. 189247159), sendo que a certificação digital foi apresentada pela ré de forma unilateral, uma vez que a instituição financeira tão somente forneceu uma foto da cliente como se fosse a sua assinatura.

Malgrado instruída com cópia de seu documento pessoal (Id. 189247158) e "assinada" por selfie da autora, é cediço que fotografias são facilmente obtidas por estelionatários, inclusive pelas mídias sociais ou comércio ilícito de dados.

Em que pese a contratação, de forma eletrônica, não tenha documento assinado de punho pela cliente, a sua forma digital deve ser comprovada pela instituição financeira mediante a apresentação de dados criptografados, com a devida geolocalização da cliente, demonstrando por meios de coordenadas (latitude e longitude), o que não se desincumbiu a ré
.” (Sic – original com destaque)

Compulsando os autos, verifica-se que a contratação do serviço de cartão de crédito é
incontroversa
.

A própria apelada, em sua peça de impugnação à contestação, confirmou expressamente que contratou o cartão de crédito da referida empresa, confira-se (ID 337179395):

Ademais, a gravação de áudio juntada pela apelante em sua contestação (ID 337179392) corrobora a existência do vínculo jurídico entre as partes.

Portanto, não há discussão quanto à existência da relação contratual base.

Diante deste contexto, o cerne da questão, contudo, reside na
exigibilidade e origem do débito específico
no valor de R$ 837,67 (oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), com vencimento em 30/09/2023, o qual motivou a inscrição no SERASA.

Nesse ponto, assiste razão à consumidora.

Isso porque, tratando-se de relação de consumo, caberia ao Banco apelante o ônus de comprovar a origem da dívida, nos termos do artigo 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, contudo, a instituição financeira não se desincumbiu desse ônus satisfatoriamente.

Ao analisar as faturas acostadas aos autos pela defesa (ID 337179390 e ID 337179391), nota-se a ausência de lastro probatório para a cobrança. As faturas sequer apresentam histórico de uso no comércio local ou discriminação de compras que justifiquem o saldo devedor, vejamo-las:

Somado a isso, chama a atenção, especificamente, a fatura de ID 337179391 (vencimento em 11/01/23), que traz o lançamento de "
Negociação Amigável 1/16
" no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais). Tal cobrança aparece de forma isolada, desacompanhada de qualquer contrato de refinanciamento assinado pela autora ou demonstrativo das despesas originais que teriam sido objeto dessa suposta negociação. Não há nos autos prova de que a consumidora tenha anuído com tal parcelamento ou realizado as compras que o originaram.

Além disso, causa estranheza o fato de o Banco apelante afirmar em sua contestação que a apelada teria realizado pagamentos em 2021 e 2023, sem, contudo, juntar aos autos qualquer comprovante bancário ou extrato que demonstrasse a efetivação desses pagamentos.

A ausência dessas provas documentais fragiliza a tese de que a dívida seria decorrente de uma utilização regular e contínua do cartão.

Desse modo, na hipótese, não há prova da dívida entre a autora/apelada e a instituição financeira apelante, referente ao contrato de cartão de crédito que deu origem à inscrição do nome nos órgãos de restrição de crédito, ônus que competia a apelante, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Assim sendo, embora a relação contratual exista, o débito negativado não foi devidamente justificado pela instituição financeira, tornando a inscrição em órgão de proteção ao crédito indevida.

Configurado o ato ilícito, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrente do próprio fato da negativação injusta.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA . NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO . INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N . 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se emconsonância com a jurisprudênciado Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ) . 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt no AREsp: 2513837 GO
2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Com relação ao
quantum
indenizatório, não havendo critérios legais específicos para sua fixação, a doutrina e a jurisprudência consolidaram que o arbitramento deve ser feito com moderação, considerando o grau de culpa, o nível socioeconômico das partes, e orientando-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com atenção às peculiaridades de cada caso, evitando o enriquecimento sem causa.

A reparação do dano moral tem como objetivo reprimir a ilicitude e desestimular o ato ilícito, compensar a vítima e oferecer-lhe uma sensação de reparação por meio da penalidade imposta ao agente e das possibilidades compensatórias que a quantia poderá lhe proporcionar.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE – PARTES DISTINTAS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – SOLICITAÇÕES ADMINISTRATIVAS COMPROVADAS – DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

4. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.

6. Recurso parcialmente provido.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10323177920228110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025). (Destaquei)

No caso em tela, a sentença fixou o valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais), todavia, entendo que tal montante comporta redução.

Deve-se ponderar que a autora admitiu a existência da relação jurídica com o Banco, o que afasta a tese inicial de fraude completa ou desconhecimento total da empresa, remanescendo a ilicitude na falta de clareza e comprovação do débito específico.

Sopesando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se mais adequado e proporcional para reparar o dano sofrido, sem constituir fonte de enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se a declaração de inexigibilidade do débito negativado e os demais termos da sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, cuja base de cálculo passará a ser o novo valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026